Tribunal: STF
Processo: ARE 804854
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA.



    Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 535 do CPC. 



    Tal como constatou o acórdão embargado, mesmo com o advento da Lei nº 6.994/1982, a Anotação de Responsabilidade Técnica não foi efetivamente instituída por lei, mas por resoluções emitidas pelo Confea, o qual manteve a competência para fixar os critérios e valores a serem empregados na cobrança. 



    Embargos de declaração desprovidos.